Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM. ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A existência de questões pendentes que possam interferir na partilha de bens torna necessária a indisponibilidade do patrimônio deixado pelo autor da herança até a solução de todas as controvérsias.
3. A alienação de bens durante a tramitação da ação de inventário somente será possível com a anuência de todos os herdeiros. Precedente deste Tribunal.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.